Tribunal: TJDFT
Processo: 0737481-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0737481-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FARAILDES DA ENCARNACAO SANTOS AGRAVADO: HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela FARAILDES DA ENCARNAÇÃO SANTOS (exequente), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília (Id. 1394339549 – pp. 1/2 dos autos principais) que, nos autos do Cumprimento de Sentença (Processo n.o 0716253-18.2021.8.07.0001), indeferiu a penhora dos ativos garantidores da parte ora agravada junto à Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. Eis o teor da decisão: “A parte autora requer a penhora do valor do débito junto à Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, referente aos ativos garantidores. Decido. Em que pese o pedido formulado, observa-se no documento id. 137940776, p. 3, que a executada possui R$ 1.023.810,00 em aplicações financeiras vinculadas à ANS em 21 de setembro de 2022 e, de acordo com os dados do 3o trimestre de 2021 (último encaminhado pela operadora), a operadora possuía na época necessidade de lastro de ativos garantidores no montante de R$ 1.123.050,71, ou seja, não há excedentes. Assevera, ainda, que a competência da ANS [...] é de impedir a realização de movimentações de seus ativos garantidores sem a autorização prévia desta Agência, para fins de lastrear as provisões técnicas constituídas. Tal regulação econômico-financeira visa preservar a rede prestadora e os beneficiários das operadoras, de modo a assegurar a liquidez dos recursos das operadoras para honrar seus passivo. Observa-se, assim, que não se mostra razoável que se destaque um terço do valor existente nos ativos garantidores em prol de apenas um credor, dificultando, assim, a continuidade da prestação de serviços aos demais beneficiários, devendo ser sopesado o interesse particular em detrimento do interesse de uma coletividade, devendo, logicamente, prevalecer o interesse deste último. Ademais, o art. 35-L, caput, da Lei no 9.656/1998 é clara ao trazer que os bens garantidores das provisões técnicas, fundos e provisões deverão ser registrados na ANS e não poderão ser alienados, prometidos a alienar ou, de qualquer forma, gravados sem prévia e expressa autorização, sendo nulas, de pleno direito, as alienações realizadas ou os gravames constituídos. Destarte, INDEFIRO o pedido de penhora dos ativos garantidores da executada perante a ANS. Intime-se a parte autora para indicar bens à penhora, no prazo de 15 dias.“ (Id. 1394339549 – pp. 1/2 dos autos principais) Em suas razões recursais (Id. 40983388 – pp. 1/6), a parte exequente, ora agravante, informa que: a) “por sentir fortes dores na face e ter sido diagnosticada portadora de deformidade dentofacial, a agravante necessita ser submetida a uma cirurgia” (p. 2); b) “solicitada autorização ao plano, o pedido de autorização foi negado injustificadamente, o que motivou a agravante a buscar a tutela jurisdicional” (p. 2). Relata que no dia 22/11/2021, foi realizada a audiência de conciliação, momento em que a parte recorrida se comprometeu a custear todas as despesas hospitalares (Id 41023964 – pp. 1/3). Noticia que a parte executada/agravada descumpriu o aludido acordo homologado. Discorre que, após a parte agravada ser intimada a comprovar a autorização e custeio da cirurgia, esta quedou-se inerte, sendo aplicada multa e honorários advocatícios. Discorre sobre o Despacho no 172/2022 enviado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, no qual esta informou que a recorrida tinha sob guarda da agência a importância de R$ 1.023.810,00 (hum milhão, vinte e três mil e oitocentos e dez reais) (Id. 40983391 – pp. 3/5). Esclarece que o valor total orçado para cirurgia é de R$ 308.967,01 (trezentos e oito mil, novecentos se sessenta e sete reais e um centavo). Defende, em suma, a penhora dos valores depositados junto à Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS em nome da parte ora recorrida. Nesses termos, requer a concessão de efeito ativo ao recurso, no sentido de que seja determinada a penhora dos valores depositados na ANS em nome da agravada no valor de R$ 308.967,01 (trezentos e oito mil, novecentos se sessenta e sete reais e um centavo). No mérito, pleiteia a confirmação da liminar, de forma que seja reformada a r. decisão Sem preparo, tendo em vista que a parte exequente/recorrente é beneficiária da justiça gratuita (Id. 93350088 – pp. 1/2 dos autos principais). É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), o que, em um juízo de cognição sumária, entendo que não estão presentes. Em uma análise sumária, tenho por ausentes os requisitos que autorizam a concessão do efeito suspensivo vindicado nesta via recursal, pois, da análise dos autos, em que pese argumentação da parte agravante, entendo que a fundamentação exposta pelo juízo a quo se mostra, em princípio, adequada à manutenção do indeferimento do pleito. Isto porque os ativos garantidores, espécie de depósito compulsório realizados pelas operadoras de planos de saúde, possuem destinação própria, vinculada à fiscalização da ANS, bem como a Lei no 9.656/98 estabelece uma série de restrições à movimentação e instituição de gravames sobre eles. Ademais, como bem destacou o juízo de origem na decisão ora agravada, o documento encaminhado pela ANS (Id. 40983391 – pp. 3/5) informa que a empresa recorrida não possui excedentes em suas aplicações financeiras vinculadas à agência, tendo em vista que a recorrida “(...) possui R$ 1.023.810,00 em aplicações financeiras vinculadas à ANS em 21 de setembro de 2022 e, de acordo com os dados do 3o trimestre de 2021 (último encaminhado pela operadora), a operadora possuía na época necessidade de lastro de ativos garantidores no montante de R$ 1.123.050,71” (Id. 139439549 – p. 1 dos autos principais). Desse modo, entendo que a matéria em questão demanda uma análise mais aprofundada do pleito, com o fito de verificar se a situação dos autos poderia autorizar o bloqueio judicial de valores na respectiva conta, não se extraindo de plano a probabilidade do direito vindicado, carecendo assim o tema de melhor análise por este Juízo, inclusive, com o estabelecimento do contraditório pela parte agravada, que por ora, desautoriza a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente agravo. Assim, em suma, nos termos do inciso I, do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, entendo que a fundamentação deduzida pela recorrente não se mostra relevante a desconstituir de plano a decisão agravada. Ante o exposto, por ora, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal pleiteado no recurso, reservando-me, portanto, do direito de reapreciar o pedido, por ocasião do julgamento do mérito. Comunique-se ao d. Juiz da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de novembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora